Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714455-96.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. ACRÉSCIMO EXACERBADO. 1. As lesões corporais praticadas pelo réu estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima em ambas as fases, os quais têm especial força probatória, pois o crime não teve testemunhas oculares. Precedentes. 2. A culpabilidade é negativa pela elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que o réu praticou diversas agressões contra a vítima por longo período. 3. A análise negativa da personalidade prescinde de laudo técnico e consiste no perfil controlador e possessivo que ele demonstrou em relação à vítima. 4. O acréscimo na primeira fase da dosimetria deve ser reduzido para 1/8 do intervalo de pena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porque deveria ter aplicado a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 59, caput e inciso II, do CP. Isso porque, segundo a Corte Superior, é “razoável e proporcional o critério das instâncias ordinárias, consistente em 1/8 sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 1.923.561/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015